Tribunal: TJSP
Processo: 0002327-80.2024.8.26.0161
Classe: Apelação Cível / Estabelecimentos de Ensino
Órgão julgador: Rodolfo Cesar Milano
Órgão colegiado: 25a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-09-19
Data de publicação: 2025-09-19

Ementa:
APELAÇÃO. Cumprimento de sentença. Crédito submetido à Recuperação Judicial. Habilitação do crédito. Homologação do plano e novação. Demanda que deve ser extinta, e não suspensa. Precedentes do C. STJ e desta E. Corte. Sentença mantida. Recurso desprovido.